Tribunal: TJMT
Processo: 1045832-35.2020.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045832-35.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa, Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIO CESAR DA CRUZ - CPF: 462.039.820-91 (APELADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), LORESI SALETE NICOLI DA CRUZ - CPF: 856.607.521-87 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA – TEMA QUE SE REFERE AO MEIO AMBIENTE, EX VI DA RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ - MULTA AMBIENTAL – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA – RECURSOS CONHECIDOS E PARCILMENTE PROVIDOS.

1. “A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição”. (N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023).

2. Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe à Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá-MT processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental. Preliminar de incompetência rejeitada.

3.

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
,
nos autos da Ação anulatória n. 1045832-35.2020.8.11.0041 movida pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo nº 100.301/2008 e declarar a nulidade da multa ambiental
.

Como causa de pedir recursal, sustenta o Estado de Mato Grosso preliminar de incompetência do juízo de primeiro grau como causa de anulação da sentença.

No mérito, os apelantes afirmam que não houve a prescrição intercorrente do processo administrativo nº 100.301/2008, sob o argumento que “
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”.

Caso a sentença seja mantida, assevera o apelante Estado de Mato Grosso que o valor a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, ao fundamento de que o valor fixado se demonstra desarrazoado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da referida sentença.

Contrarrazões ao recurso no id. 136272780.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, a fim de reformar a sentença objurgada – id. 137389661 -.

Petição do apelado requerendo a suspensão do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT – id. 191289660.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DA VARA DO MEIO AMBIENTE

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em se tratando de matéria afeta ao meio ambiente, não paira nenhum resquício de dúvida de que a Vara Especializada do Meio Ambiente da de Cuiabá-MT é a competente para processar e julgar a presente ação, em conformidade com a Resolução TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019 que, em seu bojo, especialmente no artigo 1º, traz a delimitação da competência,
in verbis
:

“Art. 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Va
ra Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho, além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.”

Nesse s
entido, este e. Tribunal de Justiça já se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº 02/2019 – COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ – ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)

Nes
se passo, em razão da matéria em discussão, trata-se de competência plena do Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência absoluta em razão da matéria.

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

e
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, M.M. Juiz Rodrigo Roberto Curvo
,
nos autos da Ação anulatória n. 1045832-35.2020.8.11.0041 movida pelo
ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ
, que julgou procedente a pretensão inicial para reconhecer a prescrição intercorrente nos autos do processo administrativo nº 100.301/2008 e declarar a nulidade da multa ambiental
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o
ESPÓLIO DE MÁRIO CÉSAR DA CRUZ
ajuizou a presente Ação Anulatória n.
1045832-35.2020.8.11.0041
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, visando desconstituir o processo administrativo ambiental nº 100.301/2008.

O juízo
a quo
julgou procedente a pretensão da ação anulatória e reconheceu a prescrição do processo administrativo, nos seguintes termos:

(...)

Infere-se que, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

No entanto, considerando a data de cientificação da parte requerente/autuada a respeito do Auto de Infração n. 116.650 – 18.3.2008, data em que houve o recebimento da correspondência de notificação a respeito do aludido auto de infração, conforme consta do aviso de recebimento juntado no Id. 39200875, pág. 41) – e a data da homologação da Decisão Administrativa n. 366/SUNOR/SEMA/2016 efetivada pela Autoridade Administrativa Julgadora (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 24, §2º) – 18.02.2016 (Id. 39200875, pág. 58) –, verifica-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado tanto pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III), quanto pelo Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º).

Diante da prescrição acima evidenciada, suplantadas estão as matérias relacionadas a possíveis vícios no Auto de Infração n. 116.650 de 15.01.2008 e no âmbito do Processo Administrativo n. 100.301/2008.

Por fim, com relação aos honorários sucumbenciais, o artigo 85, do Código de Processo Civil, dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

No que diz respeito a forma de arbitramento, o legislador estabeleceu no §8º, do art. 85, que os honorários sucumbenciais podem ser fixados de forma equitativa pelo Magistrado nos casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido na demanda, ou nos casos em que o valor da causa for muito baixo.

[...]

Logo, com relação ao quantum a ser arbitrado a título de honorários advocatícios, os valores devem ser fixados a partir da análise dos requisitos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Deve-se ainda observar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono.

Com efeito, do acima constante, conclui-se: a) que os honorários sucumbenciais devem ser fixados por equidade (art. 85, §8º, do CPC), nas causas em que for inestimável, irrisório ou muito alto o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa foi muito baixo ou muito alto; e b) o valor a ser arbitrado deverá observar (art. 85, §2º, do CPC) o grau de zelo profissional, o lugar da prestação de serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem desconsiderar que o valor arbitrado não deprecie o trabalho profissional do advogado, sob pena de tornar a verba honorária ínfima diante do trabalho realizado pelo causídico, de modo a inviabilizar o exercício da advocacia, e nem provoque um enriquecimento sem causa desse patrono, de modo a serem observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante de tais premissas, impõe-se no caso a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, conforme estabelecido no art. 85, §§2º e 8º, ambos do Código de Processo Civil.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para DECLARAR a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n. 116.650 de 15.01.2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 100.301/2008, com fundamento no art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III, ambos do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c art. 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

2.3. CONDENO a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$10.000,00 (dez mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º, incisos I e IV, e 8º, do Código de Processo Civil.

(...)

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito da prescrição intercorrente do processo administrativo nº
100.301/2008
.

De antemão, afasto o pedido de retirada de pauta e suspensão do feito em razão da tramitação do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sob nº 1003048-64.2023.8.11.0000, em trâmite na Seção de Direito Público deste TJMT.

Isso porque, naqueles autos não há qualquer decisão no sentido de suspender o trâmite de outros feitos que tenham como causa de pedir a

aplicabilidade ou não do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao processo administrativo ambiental, não se mostrando razoável a suspensão dos autos neste momento.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o presente recurso merece parcial provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No que tange à prescrição intercorrente, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19, 20 e 48:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

(...)

Art. 48. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
.”

A lavratura do Auto de Infração ocorreu em
15/01/2008, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do Processo Administrativo n. 100.301/2008
, tendo findado em 18/02/2016, aplicando-se o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata,
mas somente aos atos processuais ocorridos a partir da vigência do referido Decreto, ou seja, em 1º-11-2013
.

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
) e encerrando com início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1º que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ.

2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.

3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.

(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023) (g.n.)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não
se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória.

Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

(g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ORDINÁRIA PARA O ARQUIVAMENTO/CANCELAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL — ARTIGO 19, CABEÇA, DO DECRETO DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 1.986, DE 1º DE NOVEMBRO DE 2013 — OBSERVÂNCIA.

Não se apresenta admissível declarar a prescrição no curso do processo administrativo ambiental, porquanto o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 1.986, de 1º de novembro de 2013, fixou tão somente prazo para a Administração instaurar processo administrativo com a finalidade de apurar a prática de infração contra o meio ambiente, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Recurso não provido.

(N.U 1023360-95.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (g.n.)

Po
rtanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

Partindo dessas premissas, considerando que a infração ocorreu supostamente em 17/08/2007 e a lavratura do Auto de Infração n.
116.650 se deu em 15.01.2008
, por óbvio não transcorreu o prazo quinquenal.

Assim, a reforma da sentença para afastar a prescrição é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido de aplicação da causa madura e enfrentamento da tese da nulidade do processo administrativo decorrente do cerceamento do direito de defesa, como argumentado pelo apelado, entendo que a matéria necessita de dilação probatória, com maior amplitude na instrução, possibilitando o contraditório e ampla defesa pelas partes, razão pela qual a matéria deve voltar ao juízo de origem para prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
dou provimento
aos recursos de apelação para reformar a sentença, afastando
a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento do feito no juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023